Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. BUSCA DOMICILIAR E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO DOS RÉUS ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS. PERDIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS
I. Caso em Exame
Recursos interpostos contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com pedidos de absolvição.
II. Questão em Discussão
Legitimidade das buscas.
Existência de nulidade por quebra da cadeia de custódia.
Comprovação da materialidade e autoria.
Critérios para aplicação do tráfico privilegiado.
Análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva.
Restituição de bens apreendidos.
III. Razões de Decidir
No caso, as buscas foram legítimas, diante de fundada suspeita. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige prova concreta de adulteração, inexistente no caso.
Materialidade e autoria comprovadas por provas consistentes.
A prática reiterada do tráfico de drogas pelos recorrentes inviabiliza a concessão do benefício do tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
Manutenção da prisão preventiva é legítima. O recorrente respondeu ao processo preso e permanecem presentes os requisitos do artigo 312, do CPP.
Perdimento dos bens apreendidos em favor da União.
IV. Dispositivo
Mantida a condenação por tráfico de entorpecentes. Recursos conhecidos e não providos.
Legislação Relevante: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência Relevante: STF, ARE 1247910, Relator: Min. Alexandre de Morais, DJ 05/12/2019. STJ, AgRg no HC 622.063/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022. TJDFT, Acórdão 1754899, 07456863320228070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada